Tribunal: TJES
Processo: 5011439-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011439-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ILDAMARA LAGE FERNANDES VIEIRA RANZATTI
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011439-17.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
E
ILDAMARA LAGE FERNANDES VIEIRA RANZATTI

RECORRIDA:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
E
ILDAMARA LAGE FERNANDES VIEIRA RANZATTI

JUÍZA SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AMBOS RECORREM. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO FINAL. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL A PARTIR DO TRIGÉSIMO DIA SUBSEQUENTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO.

RECURSO AUTORAL PROVIDO PARA AFASTAR O DESCONTO DE SEGURO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Diante do pedido de gratuidade feito pela autora, acompanhado da declaração de hipossuficiência de ID 4258531, defiro a gratuidade requerida.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1ª, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação ajuizada, a qual a autora alega, em síntese, que firmou contrato de adesão para participação de grupo de consórcio de um bem, diante a promessa que seria contemplada de forma imediata, mas isso não ocorreu, mesmo após várias tentativas, não obteve sucesso de receber da administradora amigavelmente o valor pretendido.

Nas razões recursais (ID 4258526), a ré sustenta que não há o que se falar em restituição imediata, uma vez que os valores devem ser devolvidos somente quando da contemplação da cota inativa do consorciado ou ao término do grupo. Ainda, defende o reconhecimento do direito a desconto do seguro, no momento da devolução, em sua totalidade. Por fim, alega a incidência de cláusula penal, a aplicação dos juros moratórios somente após o encerramento do grupo.

A autora recorreu (ID 4258520) alegando que não seria devido

o valor do seguro que fora determinado em sentença, pois se trata de uma venda casada.

Quanto ao recurso autoral compreendo que suas razões prosperam.

Pelo que se observa nos contratos juntados no ID 4258418 e 4258419, compreendo que não restaram comprovadas as contratações de seguro, motivo pelo qual não há que se falar em descontar os referidos valores. Desta forma, dou provimento ao apelo para da autora para afastar a condenação em desconto de contrato de seguro, posto que não restou comprovada a sua contratação.

Quanto ao recurso da requerida, passo à análise.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Em que pese o entendimento proferido pelo magistrado sentenciante pela restituição imediata dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, saliento que tal tese foi superada pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE. Nos contratos de consórcio, em caso de desistência, a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ser feita em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano e não de forma imediata (REsp 1.119.300/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/73). (TJ-MG - AC: 10000170543987002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, inclusive quanto aos pactos celebrados na vigência da Lei n.º 11.795/2008. [...] (TJ-BA - ED: 0525663802017805000150002, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)”

Assim, não mais cabível a restituição imediata de tais valores, mas sim em até 30 dias, a contar do prazo previsto no contrato para se encerrar o plano.

Outrossim, em que pese a alegação de possibilidade da incidência de cláusula penal, entendo ser necessária a comprovação efetiva do prejuízo causado pela saída da Recorrida em desfavor dos demais consorciados, o que não ocorreu nos autos. Desta forma, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
:

No que tange ao pedido de manutenção da cláusula penal aos consorciados, não assiste razão a Ré. Malgrado o contrato preveja tal cláusula, o Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento de que a multa somente incidirá caso seja demonstrado o prejuízo causado pela desistência ou inadimplemento.

Isso porque, a cláusula penal visa compensar os prejuízos decorrentes da desistência de algum membro do grupo. Logo, sua aplicação não é automática, mas condicionada a ocorrência do prejuízo inerente à retirada prematura do consorciado. Frisa-se que a necessidade de demonstração do prejuízo é prevista, inclusive, no art. 53, §2º, do CDC.

Ocorre que não houve comprovação nos autos de que a saída da Requerente tenha causado dano ao grupo, sendo apenas alegado pela Ré o prejuízo, sem qualquer prova que corroborasse com suas afirmações. Ademais, o fato de a Requerente ter saído no início do grupo permite a presunção de que não houve prejuízo ao grupo com sua saída.

Com isso, o desconto incidente sobre as parcelas pagas é excessivo e oneroso a Autora, sendo, por conseguinte, abusivo, conforme art. 51, inciso IV, do CDC, uma vez que não houve prejuízo demonstrado, não cumprindo o Requerido com seu ônus de provar os danos suportados, nos termos do art. 53, §2º do CDC. Por tal razão, deve ser restituído o valor sem a aplicação da cláusula penal prevista.

Tenho, por fim, que incide a correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada do consorciado em plano de consórcio, nos termos da Súmula 35 da STJ.

Quanto aos juros moratórios, estes devem incidir a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para condenar a
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

a restituir à demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial,

a importância comprovadamente despendida pela parte autora
,
com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, bem como para afastar qualquer desconto à título de seguro.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)